Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724654-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACSON CAITANO DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACSON CAITANO DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 73076030), o recorrente sustenta que os valores constritos (R$ 9.332,79), possuem natureza alimentar e advêm de sua única fonte de renda, exercida como operador de empilhadeira, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Afirma que a medida compromete sua subsistência e a de sua família, sendo desproporcional diante do valor exequendo. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito. Além disso, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator